Tribunal: TJDFT
Processo: 0715837-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Gratuidade de Justiça. Parâmetro. Resolução 273/2023. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a renda auferida pelo agravante é elevada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a renda bruta mensal auferida pelo agravante caracteriza situação do hipossuficiência econômica capaz de conceder a gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. Os documentos juntados aos autos demonstram a situação de hipossuficiência econômica do agravante, posto que seu rendimento bruto mensal equivale ao teto estabelecido pela Resolução n. 271/2023, do Conselho Superior da Defensoria Pública do DF.
4. A Resolução n. 271/2023 estabelece um parâmetro para auferir a vulnerabilidade da parte, a fim de que essa possa ser patrocinada pela Defensoria.
5. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça passou a utilizar esse mesmo parâmetro como critério para concessão o benefício da gratuidade de justiça.
6. A propriedade de bem imóvel, por si só, não demonstra um incremento na capacidade econômica suficiente para afastar o benefício da gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido
Tese de julgamento: “1. A Resolução n. 271/2023, do Conselho Superior da Defensoria Pública do DF é utilizada como parâmetro para auferir a situação de hipossuficiência da parte, capaz de ensejar a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. A propriedade de bem imóvel, por si só, não demonstra um incremento na capacidade econômica suficiente para afastar o benefício da gratuidade de justiça.”
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2024996, Rel.: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 31.7.2025; TJDFT, Acórdão 1964287, Rel.: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 30.1.2025 e TJDFT, Acórdão 1833229, Rel.: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 14.3.2024.